Tribunal: TJSP
Processo: 2092138-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão que reduziu de ofício o valor da causa. Irresignação por parte dos autores. Decisão não passível de impugnação por agravo de instrumento – hipótese que não está arrolada no rol exauriente do art. 1.015 do CPC. Legislação processual que visa a evitar o retardo na entrega da efetiva prestação jurisdicional.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão que reduziu de ofício o valor da causa. Irresignação por parte dos autores. Decisão não passível de impugnação por agravo de instrumento – hipótese que não está arrolada no rol exauriente do art. 1.015 do CPC. Legislação processual que visa a evitar o retardo na entrega da efetiva prestação jurisdicional. Inaplicabilidade da tese firmada pelo Tema 988 do STJ – não demonstrada a existência concreta de qualquer situação de urgência, podendo o inconformismo ser suscitado como preliminar de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC). Agravo não conhecido.